Tribunal: TJBA
Processo: 8026070-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026070-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: SORAYA LAVIGNE GESTEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA VIANA LIMA, MURILO REIS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL E INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação da instituição financeira e manteve multa de R$ 100.000,00 por descumprimento de obrigação de fazer referente à baixa de hipotecas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cumprimento adequado da obrigação de fazer pelo agravante e, consequentemente, se é legítima a manutenção da multa cominatória aplicada.

III. Razões de decidir

3. A multa coercitiva visa compelir o devedor ao adimplemento da obrigação nos termos judiciais.

4. A disponibilização de documento autorizativo à parte exequente não configura cumprimento eficaz da obrigação, que exigia diligência direta da instituição junto ao cartório competente.

5. O descumprimento perdurou por mais de cem dias, sendo a multa limitada a R$ 100.000,00 compatível com a conduta resistente do devedor e proporcional ao seu porte econômico.

6. A multa não possui natureza indenizatória, mas sim coercitiva, e sua redução premiaria a inércia do executado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "
1. A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer é legítima quando demonstrado o descumprimento injustificado da ordem judicial. 2. A simples disponibilização de documento autorizativo à parte autora não satisfaz a obrigação imposta de diligenciar diretamente junto ao cartório para a baixa de hipotecas
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 536, §1º; 537, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026070-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada SORAYA LAVIGNE GESTEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR